Tribunal: TJES
Processo: 5006980-80.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006980-80.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREI DA SILVA ANTONIO

APELADO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andrei da Silva Antonio contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente a "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais" ajuizada em face de Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda e Cristal Empreendimentos SPE Ltda. O apelante alega atraso na entrega da infraestrutura do loteamento "Morada do Lago" e pleiteia indenização por danos morais. Em contrarrazões, as apeladas impugnam a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões deve ser conhecida;
(ii) estabelecer se o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à justiça gratuita, quando rejeitada na sentença, deve ser objeto de recurso próprio, não podendo ser rediscutida em contrarrazões de apelação, sob pena de ausência de interesse recursal.

O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando demonstrada ofensa grave a direito da personalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, ainda que gere insatisfação ao contratante, não enseja automaticamente indenização por danos morais.

No caso concreto, não há comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem sofrimento psicológico ou humilhação além do mero aborrecimento inerente a relações contratuais no mercado imobiliário.

O ônus da prova para demonstrar o alegado dano moral recai sobre o apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impugnação à justiça gratuita não conhecida.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à justiça gratuita rejeitada na sentença deve ser objeto de recurso próprio, não podendo ser rediscutida em contrarrazões.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada ofensa grave a direito da personalidade.

O atraso na entrega da infraestrutura de loteamento sem comprovação de consequências extraordinárias não gera indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 0000217-18.2019.8.08.0054, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJES 11/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.909.706/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 18/03/2024; STJ, AgInt no REsp 2.037.717/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 15/12/2023; STJ, AgInt-AREsp 2.008.628/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 13/05/2022; TJES, AC 0019868-82.2012.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJES 01/07/2022.

Vitória/ES,
14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006980-80.2023.8.08.0030

APELANTE:
ANDREI DA SILVA ANTONIO

APELADAS:
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e CRISTAL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREI DA SILVA ANTONIO
contra a r. sentença do id. 11034524, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo apelante em desfavor de
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, e de
CRISTAL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
.

Em contrarrazões, a parte apelada impugna a gratuidade de justiça. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Consoante se depreende do relatório, as apeladas impugnaram a gratuidade de justiça do apelante e, desde logo, entendo que a irresignação não merece ser conhecida.

Verifica-se que, deferida a gratuidade de justiça quando do recebimento da petição inicial (id. 11034431), a parte apelada apresentou a impugnação em preliminar de contestação (id. 11034501), ponto este que foi rejeitado no comando sentencial.

Desse modo, a matéria em questão se trata de verdadeiro capítulo do comando decisório em referência e, para se insurgir contra a questão, deveriam as apeladas devolver o assunto a este juízo
ad quem
por meio do manejo do competente recurso, o que não foi feito, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Sendo levantada em contrarrazões questão já superada, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria, por ausência de interesse. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. [...] (TJES; AI 0000217-18.2019.8.08.0054; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/02/2020; DJES 11/02/2020)

Ademais, embora o recorrente tenha formulado novo pedido de justiça gratuita neste segundo grau de jurisdição, esclareço que o deferimento do benefício em primeira instância (id. 11034431) dispensa a ratificação em sede recursal.

Diante disso, pela flagrante inadequação da via eleita,
não conheço
da impugnação aventada.

É como voto.

Vencida a questão,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

MÉRITO

O apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença para que haja a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, pois, segundo alega, o imbróglio existente entre as partes não se trata de mero descumprimento contratual.

Sem razão.

Verifica-se que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda tendo como objeto o lote 032, quadra 0006, área 200m2, matrícula 44.782, localizado no loteamento “Morada do Lago”, em Linhares/ES e, segundo alega o apelante, restou avençado que o prazo de entrega das infraestruturas do loteamento ocorreria em três anos a partir da assinatura do contrato, em 15/02/2020, contudo, as apeladas descumpriram esse prazo.

Conforme constatado pelo magistrado singular, não obstante o atraso na entrega do bem, mostrou-se incontroverso nos autos que o lote adquirido pelo apelante encontra-se na primeira etapa do loteamento e as as obras de infraestrutura referentes a essa etapa foram concluídas.

Em que pese a relevância de seus argumentos, convém esclarecer que, para configuração dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito da falha de prestação dos serviços, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico, notadamente na seara do atraso de entrega de imóvel. Vejamos alguns entendimentos sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SÚMULA Nº 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. TEMA Nº 970. SÚMULA Nº 568/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
[...] (AgInt no REsp n. 1.909.706/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
[...] (AgInt no REsp n. 2.037.717/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)

[...] 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade"
(AGRG no RESP 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ. 2. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.930.620; Proc. 2021/0096831-2; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/03/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem decidindo no mesmo sentido:

[...] 11.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica o entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
(AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). [...] (TJES; AC 0019868-82.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 01/07/2022)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado imobiliário, não sendo o descumprimento do prazo de entrega por si só suficiente para trazer abalos íntimos à parte apelante.

Além disso, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, não obstante a existência da inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria o apelante ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicar a alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Não é possível se entender, pois, pela existência de danos morais ao caso em exame, devendo a sentença ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), ante a simplicidade da discussão sob exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões